Tribunal: TCU
Processo: 000.611/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Mariana Lobo Botelho de Albuquerque, Jose Alberto Pereira, Laecio Noronha Xavier e Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência (APAVV) contra o Acórdão 13373/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por José Alberto Pereira; 9.2. conhecer dos recursos interpostos por Mariana Lobo Botelho de Albuquerque e Laecio Noronha Xavier para, no mérito, dar-lhes provimento, julgando regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; 9.3. conhecer do recurso interposto por Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência - APAVV para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.3 do Acórdão 13373/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. condenar a Associação de Parentes Amigos de Vítimas da Violência ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA Débito (D) / Crédito (C) 86.443,97 22/06/2012 D 533,15 27/05/2015 C 9.5. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.